Tribunal: TJSP
Processo: 2223073-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de tutela.

Respeitável decisão determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato, bem como da multa pela rescisão antecipada, até julgamento final da ação.

Ausência dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. Inteligência do artigo 995, parágrafo único,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de tutela.

Respeitável decisão determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato, bem como da multa pela rescisão antecipada, até julgamento final da ação.

Ausência dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Necessidade de instauração do contraditório com instrução probatória.

RECURSO DESPROVIDO.